Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-39.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito do Consumidor – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais – Cartão de Crédito Consignado – Contratação Formalizada com Informações Claras – Inexistência de Vício de Consentimento – Sentença Reformada – Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado ou mútuo bancário, ordenou a compensação de valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questões em discussão
2. São três: a) análise das preliminares de litispendência, prescrição e decadência; b) verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a existência ou não de vício de consentimento; c) exame da possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, da devolução de valores e da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As preliminares e prejudiciais de mérito não prosperam, pois não ficou configurada litispendência e apenas se reconhece a prescrição parcial quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a Ação, o que foi reconhecido pelo Juiz a quo.
4. O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando comprovada a ciência e utilização do serviço pelo consumidor. Nos autos, os documentos demonstram que a contratante assinou a proposta, recebeu o cartão, desbloqueou-o e realizou saques, estando ciente da natureza do contrato.
5. A alegação genérica de que pretendia contratar empréstimo consignado, desacompanhada de provas robustas de induzimento em erro, não autoriza a conversão contratual nem a restituição de valores.
6. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a modalidade de cartão consignado é autônoma e legítima; portanto, não pode ser convertida por mera presunção de equívoco.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: “O contrato de cartão de crédito consignado, quando formalizado de forma clara e comprovada a sua utilização pelo consumidor, é válido e não comporta conversão em empréstimo consignado comum nem devolução dos valores descontados.”
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1712475; AgInt no AREsp 1807360; AgInt no AREsp 1.518.630/MG; TJMT, AC 1031373-86.2024.8.11.0041; AC 1000020-65.2023.8.11.0040; AC 1012537-02.2023.8.11.0041; AC 1028538-96.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003702-39.2023.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, DIREITO DE IMAGEM, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[CLEUZA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 451.823.101-53 (APELADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
EXMA. SRA. DESA
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.
”

E M E N T A

Direito do Consumidor – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais – Cartão de Crédito Consignado – Contratação Formalizada com Informações Claras – Inexistência de Vício de Consentimento – Sentença Reformada –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado ou mútuo bancário, ordenou a compensação de valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questões em discussão

São três: a) análise das preliminares de litispendência, prescrição e decadência; b) verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a existência ou não de vício de consentimento; c) exame da possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, da devolução de valores e da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

As preliminares e prejudiciais de mérito não prosperam, pois não ficou configurada litispendência e apenas se reconhece a prescrição parcial quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a Ação, o que foi reconhecido pelo Juiz
a quo
.

O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando comprovada a ciência e utilização do serviço pelo consumidor. Nos autos, os documentos demonstram que a contratante assinou a proposta, recebeu o cartão, desbloqueou-o e realizou saques, estando ciente da natureza do contrato.

A alegação genérica de que pretendia contratar empréstimo consignado, desacompanhada de provas robustas de induzimento em erro, não autoriza a conversão contratual nem a restituição de valores.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a modalidade de cartão consignado é autônoma e legítima; portanto, não pode ser convertida por mera presunção de equívoco.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “O contrato de cartão de crédito consignado, quando formalizado de forma clara e comprovada a sua utilização pelo consumidor, é válido e não comporta conversão em empréstimo consignado comum nem devolução dos valores descontados.”

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475;
AgInt
no
AREsp
1807360;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJMT, AC 1031373-86.2024.8.11.0041; AC 1000020-65.2023.8.11.0040; AC 1012537-02.2023.8.11.0041; AC 1028538-96.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1003702-39.2023.8.11.0004, ajuizada por
CLEUZA DE SOUZA BARBOSA
, conforme transcrito abaixo, dessa forma:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC e consequentemente:

a)

DECLARO
a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a
ABRIL DE 2018
, nos termos do art.27, do CDC.

b)

DECLARO
a nulidade do contrato de cartão de crédito
ADE n. 50016303 (cartão n. 5259.0947.9542.8130, código RMC n. 13314032)
, celebrado em 26/10/2017, convertendo-o em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, a depender da existência ou não de margem consignável disponível ao tempo da contratação, que era de 35% para os empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, sendo 30% para os empréstimos consignados e 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, conforme Lei n.8.213/1991 e Lei n.10.820/2003;

c)
A parte autora ficará incumbida de demonstrar a existência ou não de margem para consignações facultativas por meio da apresentação das folhas de pagamento dos anos de 2017 a 2023.

d)

Se existente margem consignável
em
janeiro de 2020
, a conversão do crédito de
R$ 1.279,00
deverá ser feita para a modalidade empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação:
1,76%a.m. e 23,24% a.a
.; Se existente margem consignável em
junho de 2021
, a conversão do crédito de
R$ 313,82
deverá ser feita para a modalidade empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação:
1,60%a.m. e 20,94% a.a.

e)
Constatada a insuficiência de margem consignável
em
janeiro de 2020,
a conversão do crédito de
R$ 1.279,00
, deve ser feita em
mútuo bancário,
com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação:
6,10%a.m. e 103,59%
a.a
; constatada a insuficiência de margem consignável em
junho de 2021
, a conversão do crédito de R$ 313,82, deve ser feita em
mútuo bancário,
com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação:
5,01%a.m. e 79,84%a.a.

f)
Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo consignado ou mútuo),
DEVERÁ ser feita a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas da seguinte forma:
(i) os créditos bancários de R$ 1.279,00 e R$ 313,82 deverão ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo consignado ou mútuo bancário), conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde as suas respectivas concessões (10/01/2020 e 25/06/2021); (
ii
) as prestações posteriores a ABRIL DE 2018, adimplidas pela parte autora por meio das consignações em folha de pagamento, também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (26/07/2023) e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC), pelo INPC.

g)

INDEFIRO
o pedido de restituição imediata de valores, pois as prestações descontadas em folha serão objeto de amortização do empréstimo por ocasião de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação;

h)
DETERMINO
seja oficiada o Instituto Nacional do Seguro Social, Fonte Pagadora da parte autora, para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao contrato de cartão de crédito ADE n. 50016303 (cartão n. 5259.0947.9542.8130, código RMC n. 13314032), celebrado com o BANCO BMG;

i) CONDENO
a parte requerida no pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora
CLEUZA DE SOUZA BARBOSA
, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (26/07/2023) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

45. Em razão da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.”

Inconformada
, a parte apelante (Banco BMG S/A), em suas razões recursais, alegou preliminarmente: a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e b) Litispendência com as ações no 1003713-68.2023.8.11.0004 e no 1003708-46.2023.8.11.0004.

No mérito, sustentou prejudicial de prescrição e decadência, argumentando que a contratação ocorreu em
26/10/2017
e a ação foi ajuizada apenas em 19/04/2023, após mais de 6 anos. Asseverou ser válido e regular o contrato de cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento da autora de que se tratava de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado tradicional, tendo realizado saques no valor total de R$ 3.129,82 (três mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

Aduz a impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se tratar de modalidades contratuais distintas. Por fim, argumenta pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões
(Id. 289809943),
pugnando pela manutenção integral da sentença, sobretudo, ressaltando ser legitima a caracterização do dano moral, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário por anos, sem conhecimento da origem do débito pela autora, bem como, ter sido razoável o valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O

(
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, tal pretensão não merece acolhida.

Embora o
art. 1.012 do CPC
estabeleça que a apelação terá efeito suspensivo, é certo que o parágrafo primeiro do referido dispositivo elenca hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. No caso em apreço, a parte apelante não demonstrou de forma concreta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a alegar genericamente prejuízo econômico sem comprovação específica.

Outrossim, a parte beneficiada pela decisão poderia, em caso de reforma da sentença, ser compelida a restituir os valores eventualmente recebidos.

Assim,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

V

O

T

O

(
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelante alega a ocorrência de litispendência com as
ações no 1003713-68.2023.8.11.0004 e no 1003708-46.2023.8.11.0004
, que tramitam perante a 1a Vara Cível de Barra do Garças.

A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do
art.

337, §§ 1o a 3o do CPC
.
No caso em tela, conforme já verificado pelo juízo de primeiro grau, não há litispendência
, pois a
ação no 1003713-68.2023.8.11.0004
possui como objeto
contrato distinto
do que é discutido na presente demanda, e a
ação no 1003708-46.2023.8.11.0004 foi arquivada por homologação judicial de desistência.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de litispendência.

É como voto.

V

O

T

O
(
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

DA PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal, com base no art.
206, § 3o, IV, do Código Civil,
ou, alternativamente, a prescrição
quinquenal prevista no art. 27 do CDC
, argumentando que o contrato foi celebrado em 26/10/2017 e a ação foi ajuizada apenas em
19/04/2023
. A pretensão da autora fundamenta-se na anulação de contrato de cartão de crédito consignado e reparação pelos danos materiais e morais decorrentes dos descontos mensais em seu
benefício previdenciário de pensão por morte
.

Trata-se, portanto,
de relação de trato sucessivo
, em que os danos se renovam mês a mês com cada novo desconto realizado,
de modo que o prazo prescricional se reinicia a cada lesão
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo,
o termo inicial da prescrição é contado a partir de cada parcela vencida, e não da celebração do contrato, conforme se extrai do seguinte julgado
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes.
3. Agravo interno não provido". (
AgInt
no
AREsp
1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019,
DJe
02/08/2019).
(Destaquei)

Ademais, quanto à pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de relação de consumo, aplica-se o
prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC
, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, a jurisprudência destaca que a PRESCRIÇÃO PARCIAL deve ser acolhida para os débitos vencidos
antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mantendo-se a exigibilidade dos débitos posteriores, pois o dano se renova a cada desconto indevido.

Dessa forma, proposta a ação em
abril de 2023
, estão prescritas apenas as parcelas anteriores a
abril de 2018
,
como bem reconhecido pelo juízo de origem
, mantendo-se hígida a pretensão quanto às parcelas posteriores.

Nesse sentido:

MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos,

atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.
Prescrição rejeitada.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor
, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)
(Destaquei)

Afasto
, portanto, a prejudicial de
prescrição total
.

b)
DA DECADÊNCIA

Quanto à alegação de decadência, com base no
art. 178, II, do Código Civil
, que prevê o prazo de
quatro anos
para pleitear a anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, contado do dia em que se realizou o negócio, também não merece acolhimento.

No caso em análise, não se trata de simples vício de consentimento em negócio jurídico isolado, mas de contrato de natureza continuada, cujos efeitos se protraem no tempo a cada desconto mensal. Conforme entendimento do STJ, em casos de
contratos de trato sucessivo com vício na contratação
, a decadência não se opera enquanto perdurarem os efeitos do contrato.

Nesse sentido, já decidi neste E. Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” - BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- NULIDADE CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos
prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. Considerando haver contradições e falta de clareza no contrato, reputa-se abusivo o negócio jurídico, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva. [....] 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - 1000157-40.2023.8.11.0107, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/06/2024, Data de Publicação: 18/06/2024)
(Destaquei)

Ademais, os descontos questionados foram realizados mensalmente durante todo o período contratual, configurando obrigações de trato sucessivo que impedem a caracterização da decadência enquanto perdurarem os efeitos do contrato, conforme posicionamento já consolidado na jurisprudência.

Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Acerca da Natureza Jurídica do Contrato e do Dever de Informação, temos que
o cerne da controvérsia
reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, e na possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado, diante da
Hipervulnerabilidade
da autora/ apelada - idosa (76 anos).

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida
não merece reparos
. O contrato de cartão de crédito consignado apresenta-se, na verdade, como uma
operação de crédito cujos termos não foram adequadamente esclarecidos à autora,
ademais, discute-se aqui, especificamente o
contrato ADE no 50016303 relacionado ao cartão no 5259.0947.9542.8130, código RMC no 13314032.

O documento contratual apresentado pelo banco apelante, intitulado "
Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado", carece de informações claras e precisas quanto à forma de adimplemento da contraprestação do consumidor, à quantidade de parcelas necessárias para quitação e aos encargos incidentes sobre a operação.

Verifica-se que as cláusulas contratuais foram redigidas em letras de tamanho reduzido, dificultando a compreensão pelo consumidor,
carecendo de observância dos termos do
art. 52 do CDC,
especialmente no que se refere às obrigações a serem assumidas, como o valor da taxa de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações, soma total a pagar com e sem financiamento, entre outros.

A
dinâmica da RMC (Reserva de Margem Consignável) desvirtuou-se de seu propósito inicial
, pois observa-se que os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, não havendo amortização significativa do débito principal,
perpetuando a dívida indefinidamente.

Destaca-se que a autora é pessoa idosa, pensionista, pertencente
a
grupo vulnerável,
exgindo
maior zelo por parte da apelada no dever de informação, que
conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário é amparado pelo diálogo de fontes entre o
Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003)
.

Não há nos autos comprovação de que a requerente tenha sido devidamente esclarecida sobre a natureza do negócio jurídico celebrado e suas consequências,
especialmente quanto ao fato de que os pagamentos mensais não amortizariam o saldo devedor de forma significativa.

Ainda que o banco apelante alegue que a autora realizou saques utilizando o cartão de crédito, isto por si só,
não comprova que tenha havido consentimento esclarecido quanto às características específicas do produto contratado.

Pelo contrário, se depreende do próprio áudio
(id. 289809890),
juntado aos autos, flagrante desrespeito à idosa, qual foi considerado pelo magistrado de piso, insuficiente a demonstrar conhecimento da natureza contratual.
Enumero a forma do diálogo
:

Oferecimento de SAQUE (com explicação de difícil compreensão);

Velocidade de conversação, extremamente acelerada;

Questionamento da autora para falar mais pausadamente (visando entendimento);

Questionamento da autora, sobre o cartão (Plástico) em seu poder, pois não havia senha para ela;

Faturas e dúvidas por meio digital;

É Cristalino objetivo coercitivo, pela forma abusiva de
“despejar” informações a autora
, com a pressão de uma resposta positiva. Não obstante, viola-se nitidamente a
INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138 de 10/11/2022
, que prescreve:

“Art. 5o A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:
[...] III
–
a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência
; (Destaquei)

Ao criar o
empréstimo consignado foi justamente permitir acesso ao crédito com juros remuneratórios menores do que a média praticada no mercado
,
tendo em vista que o desconto automático em folha de pagamento ou benefício previdenciário reduz significativamente o risco de inadimplência para o credor.

No caso em tela, ao invés de oferecer à consumidora a
modalidade mais vantajosa (empréstimo consignado tradicional), optou por disponibilizar o cartão de crédito consignado, modalidade notoriamente mais onerosa
,
uma vez que o pagamento mínimo da fatura, descontado mensalmente do benefício, não é suficiente para amortizar o saldo devedor, gerando um ciclo de endividamento perpétuo
.

Essa prática viola os
princípios da boa-fé objetiva
,
da transparência e da função social do contrato, além de configurar prática comercial abusiva, nos termos do
art. 39, incisos I, IV e V, do CDC
.

Com efeito, quando verificado o desvirtuamento da finalidade do produto, qual encontra amparo no
princípio da conservação dos contratos
, previsto no
art. 170 do Código Civil
, consubstancia-se a
possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Em alinhamento Jurisprudencial, contribui o entendimento do C. STJ, em reexame, diante violação ao dever de informação, nesta similar linha fática da presente lide, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA.
REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula
n .
7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
" .
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do
art
. 1.021, § 4o, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 2094937 MT 2023/0308413-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
(Destaquei)

É evidente que a autora buscava crédito mediante consignação em folha de pagamento, com prestações fixas e prazo determinado para quitação,
resultando em flagrante desequilíbrio contratual.

A jurisprudência pátria tem admitido a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum quando verificada a abusividade na contratação, especialmente diante da deficiência no dever de informação.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, em harmonia à forma que anteriormente decidi:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO” - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. 2
.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.
4. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. 5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto. 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano in
re

ipsa
, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. 7. Sentença reformada. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - 1008579-16.2023.8.11.0006, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/09/2024, Data de Publicação: 25/09/2024)
(Destaquei)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

(TJMT - 1009286-61.2023.8.11.0045, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 06/07/2024)
(Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Hélio Faria dos Santos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado se justifica diante da ausência de contrato formal; (
ii
) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou dobrada.
III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não apresentando contrato assinado que atestasse a adesão do consumidor à referida modalidade. 4. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, sendo inviável presumir o consentimento do consumidor sem a formalização contratual adequada.
5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da ausência de engano justificável, conforme previsto no art. 42,
p.u
., do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alegação de inexistência de má-fé por parte do banco. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato formal impede a cobrança de valores referentes a cartão de crédito consignado, impondo a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado. 2. O desconto indevido de valores sem amparo contratual caracteriza cobrança indevida não justificada, impondo a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.”

(N.U 1000428-09.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. 2. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência,
a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público,
mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1019062-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)
(Destaquei)

Ressalte-se que a conversão determinada pelo juízo
a quo
mostra-se adequada à situação concreta,
preservando os interesses de ambas as partes, na medida em que
determinou a compensação dos valores
do crédito liberado pelo banco com as prestações já descontadas do benefício previdenciário da autora
.

Inclusive, usou de
cautela
ao estabelecer
critérios específicos para a conversão
, determinando que,
caso existente margem consignável, a conversão deve ser feita para a modalidade de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, e, caso constatada a insuficiência de margem consignável, a conversão deve ser feita para mútuo bancário, ambos com aplicação das taxas médias de mercado existentes à época da contratação
.

Desse modo,
mantém-se

a sentença quanto à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
ou mútuo bancário, nos termos estabelecidos na decisão recorrida.

Por fim, quanto à condenação por danos morais, entendo que também deve ser mantida, pois a situação experimentada pela autora
ultrapassou o mero dissabor cotidiano
, pois ela foi submetida a descontos mensais em seu benefício previdenciário
desde 2017
,
sem ter plena ciência da operação contratada e sem perspectiva de quitação da dívida, face apenas os descontos de pagamento mínimo da fatura do cartão
, tendo significativa parte de seus rendimentos comprometida por anos, evidenciando o
dano extrapatrimonial sofrido.

Vejamos a jurisprudência no sentido de que a falha na prestação do serviço bancário que resulta em comprometimento significativo da renda do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa
hipervulnerável
, enseja reparação por danos morais:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por ausência de comprovação da contratação, determinando a cessação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a restituição simples dos valores e o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber: (i) se há comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado mediante assinatura digital e biometria facial; (
ii
) se a ausência do contrato nos autos compromete a validade dos descontos; (
iii
) se houve falha na prestação do serviço e se esta é capaz de gerar indenização por danos morais; (
iv
) se a quantia fixada a título de dano moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir 3. A ausência do instrumento contratual impede a verificação da regularidade da contratação, especialmente em relação à modalidade de cartão com reserva de margem consignável (RMC), onerosa à parte hipossuficiente. 4. A inversão do ônus da prova é aplicável, nos termos do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a adequação das informações prestadas, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Os descontos em benefício assistencial de natureza alimentar, sem respaldo contratual, comprometem a subsistência da parte autora, configurando dano moral presumido (in
re

ipsa
). 6. A quantia de R$ 10.000,00 fixada na origem mostra-se excessiva diante das circunstâncias e é reduzida para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado não comprovada por instrumento contratual válido, especialmente quando seus efeitos oneram benefício previdenciário de natureza alimentar. 2. A ausência de prova da contratação, em relação de consumo, transfere ao fornecedor a responsabilidade pelos descontos indevidos, com direito à restituição simples dos valores. 3. Os descontos indevidos em verbas de natureza alimentar configuram dano moral presumido passível de indenização.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X, e 6o; CC, art. 944; CPC,
arts
. 373, I e II; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 07.06.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2015; TJMT,
Ap
1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023.

(N.U 1010458-71.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)
(Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a efetiva pactuação da modalidade ensejadora do desconto (cartão de crédito – RMC).
2. Dano moral configurado ante a incidência do desconto diretamente no benefício previdenciário da parte autora/recorrida. 3. Embora seja devida a reparação em danos morais, cabível a redução do quantum indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso
posto .
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10689124620238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2024)
(Destaquei)

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo a quo
(R$ 5.000,00)
, entendo que se mostra razoável e proporcional, adequando-se aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes,
não merecendo, portanto, qualquer reparo
.

O quantum indenizatório deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de novos atos ilícitos, considerando a capacidade econômica das partes e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

O valor arbitrado cumpre essas finalidades sem implicar enriquecimento indevido da parte autora ou onerosidade excessiva ao banco réu, devendo, portanto,
ser mantido
.

Com efeito, o juízo de origem, ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado ou mútuo bancário,
determinou a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas pela autora, conforme
item "f"
da sentença (id. 289809932)
:

"Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo consignado ou mútuo), DEVERÁ ser feita a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) os créditos bancários de R$ 1.279,00 e R$ 313,82 deverão ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo consignado ou mútuo bancário), conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde as suas respectivas concessões (10/01/2020 e 25/06/2021); (
ii
) as prestações posteriores a ABRIL DE 2018, adimplidas pela parte autora por meio das consignações em folha de pagamento, também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (26/07/2023) e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC), pelo INPC."

A sistemática de compensação adotada pelo magistrado está em consonância com o
art. 368 do C.C.
e
evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes
. Ao determinar a atualização tanto dos valores recebidos pela autora quanto das parcelas por ela pagas, o juízo estabeleceu critério justo e equitativo para liquidação.

Os valores liberados pelo banco (R$1.279,00 e R$313,82) serão corrigidos com juros remuneratórios compatíveis com a modalidade convertida, enquanto as parcelas descontadas mensalmente do benefício previdenciário da autora serão atualizadas com juros moratórios e correção monetária, permitindo adequada compensação.

Ademais, ao considerarmos que os descontos vêm ocorrendo desde 2017 e que os saques foram realizados apenas em 2020 e 2021,
evidencia-se o potencial desequilíbrio em favor da instituição financeira, corretamente equacionado pela sentença recorrida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto aos valores arbitrados a título de danos morais.

Em razão da manutenção da sentença e do desprovimento do recurso,
majoro

os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Manifesto divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL = JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. Relator.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VENCEDOR):

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOG
AL):

Egrégia Câmara:

Na petição inicial da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores Cobrados Indevidamente em Dobro e Danos Morais”, que a
Recorrida Cleuza de Souza Barbosa
ajuizou em face do
Banco BMG S.A.
, ela alegou que é pensionista e pessoa de poucos recursos e que, ao analisar seus extratos bancários, verificou descontos mensais de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) desde novembro de 2017, sob a rubrica “RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito”.

Argumentou que esses descontos foram feitos sem sua solicitação, pois jamais contratou cartão de crédito consignado com o Banco BMG S.A., tampouco recebeu ou utilizou cartão.

Aduziu que procurou a instituição financeira com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional, mas acabou surpreendida com um produto diverso (cartão consignado), sem que houvesse explicação clara da natureza da operação.

Sustentou que assinou documentos confiando nas informações prestadas pelo Banco e reiterou acreditar que estava firmando contrato de empréstimo comum.

Alegou que essa modalidade de contratação é abusiva e prejudicial, pois gera descontos mensais que não quitam o débito, já que incidem apenas sobre encargos e juros elevados, configurando uma dívida sem fim.

Afirmou que a prática afronta o Código de Defesa do Consumidor, especialmente por falta de informação clara e pela imposição de um serviço que não foi solicitado.

Aduziu, ainda, que sofreu danos materiais e morais em razão da conduta do Banco e requereu a declaração de nulidade do contrato referente à RMC, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

O Juiz
a quo
declarou a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a abril de 2018, e a nulidade do contrato de cartão de crédito ADE n. 50016303 (cartão n. 5259.0947.9542.8130, código RMC n. 13314032), celebrado em 26/10/2017, convertendo-o em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, a depender da existência ou não de margem consignável disponível ao tempo da contratação.

Ressalvou que a Autora ficará incumbida de demonstrar a existência ou não de margem para consignações facultativas por meio da apresentação das folhas de pagamento dos anos de 2017 a 2023 e que, se existente margem consignável em janeiro de 2020, a conversão do crédito de R$ 1.279,00 deverá ser feita para a modalidade empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 1,76%a.m. e 23,24% a.a. Se existente margem consignável em junho de 2021, a conversão do crédito de R$ 313,82 deverá ser feita para a modalidade empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 1,60%a.m. e 20,94% a.a.

Consignou, ainda que, se constatada a insuficiência de margem consignável em janeiro de 2020, a conversão do crédito de R$ 1.279,00, deve ser feita em mútuo bancário, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 6,10%a.m. e 103,59%a.a; e, constatada a insuficiência de margem consignável em junho de 2021, a conversão do crédito de R$ 313,82, deve ser feita em mútuo bancário, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 5,01%a.m. e 79,84%a.a.

Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo consignado ou mútuo), o Juiz determinou que deverá ser feita a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) os créditos bancários de R$ 1.279,00 e R$ 313,82 deverão ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo consignado ou mútuo bancário), conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde as suas respectivas concessões (10/01/2020 e 25/06/2021); (
ii
) as prestações posteriores a abril 2018, adimplidas pela parte autora por meio das consignações em folha de pagamento, também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (26/07/2023) e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC), pelo INPC.

Ainda determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social seja oficiado para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao contrato de cartão de crédito ADE n. 50016303 (cartão n. 5259.0947.9542.8130, código RMC n. 13314032), celebrado com o BANCO BMG;

Por fim, condenou o Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (26/07/2023) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC, e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco BMG S.A. interpôs este Recurso.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

Suscita preliminar de litispendência.

Argui a ocorrência de prescrição e decadência. Afirmando que a Ação foi ajuizada mais de seis anos depois do negócio jurídico (2017), de modo que os pedidos de indenização, restituição e anulação estão fulminados pelo decurso de prazo.

No mérito, alega que o contrato é regular e válido.

Aduz que comprovou que a Apelada assinou a proposta, recebeu o cartão físico, desbloqueou-o e utilizou valores por meio de saques em 2017, 2020 e 2021, conforme comprovam faturas e registros bancários anexados.

Sustenta que a modalidade de cartão consignado foi devidamente informada, incluindo a previsão expressa de desconto mínimo em folha de pagamento, e que as faturas eram enviadas mensalmente para o endereço da contratante.

Assevera que não há provas de vício de consentimento e que os descontos realizados são legítimos, decorrentes da autorização expressa prevista no contrato.

Argumenta, ainda, que a conversão do contrato para empréstimo consignado é juridicamente descabida, uma vez que se trata de operações distintas, reguladas por normas próprias, e que o agiu em conformidade com a legislação e instruções normativas do INSS.

Insurge-se quanto a limitação dos juros fixada na sentença, lembra que instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, e defende a manutenção das taxas pactuadas.

Pede também a exclusão da condenação por dano moral, sob a tese de que agiu no exercício regular de direito e que não há falar em ilícito ou dano indenizável; subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos; ou, caso mantida alguma condenação, que seja revisada quanto à indenização por dano moral e à forma de restituição dos valores.

O Relator desproveu o Recurso e seu entendimento foi acompanhado pelo 2o Vogal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão foi adiada, porque manifestei divergência.

A divergência cinge-se ao mérito recursal, pois acompanho o entendimento do eminente relator no que tange às preliminares e prejudicais de mérito.

No mérito, inobstante às judiciosas razões que levaram o nobre colega a desprover o Apelo, dele divirjo, porque diferente do que alegou a Apelada, não é que os descontos não findam. Na verdade, o decote permanece porque não pagou o valor integral da dívida.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há
distinguishing
a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se
tratam
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, a Apelada, que é pensionista, não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.

De outro
norte
, o Banco Recorrente trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, denominado “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(”CCB
”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, onde consta expressamente o tipo de negócio, os encargos, a forma de pagamento etc.

Com efeito, no Quadro III, do citado documento, denominado “Características da Operação de Crédito”, consta o valor da operação (R$ 316,17), o valor liberado ao emitente (R$ 313,82), a taxa de juros remuneratórios mensal e anual (3,33% e 48,90%), o IOF (R$ 2,35) e a data de vencimento (10).

No Quadro III.I – Demonstrativo de Custo Efetivo Total, está discriminado todos os valores que fazem parte do CET e, ainda, o
“Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade do EMITENTE”
;
na sequência consta a

“Forma de pagamento: Mediante lançamento da(s) parcela(s) na fatura do Cartão, acrescido das tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no presente Quadro”.

Assim, a alegação da Apelada não se sustenta. Não há sequer indício de que tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Consulta de Empréstimo Consignado”, juntado com a petição inicial, a Apelante tem e teve inúmeros empréstimos consignados averbados, além do que é objeto desta demanda.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus
da
sucumbência e condeno a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
ajuizada por
CLEUZA DE SOUZA BARBOSA
(proc. n. 1003702-39.2023.8.11.000), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, convertendo-o em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário a depender da existência ou não de margem consignável disponível ao tempo da contratação, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira e, no mérito, negou provimento ao apelo.

Por sua vez, a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator para dar provimento ao recurso, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, tendo sido acompanhada em seu voto pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, verifica-se que o Banco Apelante logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado, devidamente assinado pela Apelada, o qual contém informações claras acerca da contratação de cartão de crédito consignado, juntamente com comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária e o envio de diversas faturas enviadas para sua residência.

Tal qual pontuado no voto proferido pela 1a Vogal, “
o Banco Recorrente trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, denominado “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(”CCB
”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, onde consta expressamente o tipo de negócio, os encargos, a forma de pagamento etc.
”.

Inobstante, verifica-se a existência de diversas compras e saques realizados pela Apelada com o cartão de crédito ao longo da relação jurídica, o que atesta contra o alegado desconhecimento do verdadeiro teor da avença
sub judice
.

Nesse cenário, considerando que a Instituição Financeira se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, e ausentes elementos capazes de invalidar o contrato, não há falar conversão da modalidade contratual.

Com essas considerações, em consonância com o entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado sobre a matéria, e com a devida vênia ao douto Relator,
voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADA)
:

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025